Tribunal: TJDFT
Processo: 0704058-70.2018.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0704058-70.2018.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALIRIO GOMES PEREIRA RECORRIDO: CLARO S.A. DESPACHO ID 21370521. Finalizada a causa que deu origem à suspensão dos prazos processuais, proceda a Secretaria da Turma a contagem do prazo remanescente para recurso, contado da intimação das partes. Intimem-se. Brasília - DF, 17 de novembro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator